Tribunal: STF
Processo: ARE 1372786
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público Federal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A UNIÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO MEDIANTE ATO INFRALEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ART. 30, §§1º e 2º, da INSTRUÇÃO NORMATIVA STN n. 1, DE 15/1/1997, E DO ART. 3º, § 3º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL n. 127, DE 29/6/2008.



    1. À míngua de lei específica que expressamente definisse prazo de guarda e conservação de documentos relativos à prestação de contas ou tomadas de contas de convênios e contratos firmados pelos órgãos federais, pode a Administração, em seu poder de autotutela e da a autorização implícita que os artigos 1º, 2º, 3º, 17 e 26 da Lei 8.159/91, normatizar sobre a matéria.



    2. Para o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Arquivos – CONAQ editou a Resolução n. 26, de 6/5/2008, que estabeleceu diretrizes básicas de gestão de documentos a serem aqui adotadas. A seu turno, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 37, de 15/8/2011, pela qual determinou a observância das normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (PRONAME). O Conselho da Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal Regional Federal editaram suas respectivas resoluções e instruções normativas dispondo sobre o procedimento e critérios de seleção de documentos para fins de conservação e eliminação. 



    3. Não foi apenas o Poder Executivo quem andou legislando em matéria de seleção, conservação e eliminação de documentos. Aqui mesmo no Judiciário, por expressa delegação legislativa e reiteração contida em resolução do CONAQ, regulamentou-se a eliminação de documentos. 



    4. Em tema de lei em sentido formal, a recente Lei 12.527, de 18/11/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, explicitou que os órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, deviam assegurar o acesso à “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos” e a “informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; e ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores” (art. 6º e 7º., VI, e VII, “a” e “b”). O § 2º do mesmo artigo 7º determinou que a divulgação de tais informações seria obrigatória em sítios oficiais da rede mundial de computadores.



    5. A Lei 12.527/2011 ainda era inexistente ao tempo da sentença em reexame. A obrigatoriedade da digitalização desses documentos, entretanto, já era corrente no âmbito da Administração. É neste contexto que devem ser lidas as instruções e orientações conjuntas firmadas no Poder Executivo e também do Judiciário, todos subordinados ao regime da nova Lei de Acesso à Informação por força do parágrafo único de seu art. 1º. 



    6. Razoabilidade e legalidade dos prazos fixados no art. 30, §§1º e 2º, da Instrução Normativa STN n. 1, de 15/1/1997, e do art. 3º, § 3º da Portaria Interministerial n. 127, de 29/6/2008. No caso, cinco anos para Administração Federal e dez anos para a entidade convenente ou contratada, a contar da data da aprovação das contas respectivas. 



    7. Remessa oficial e apelação providas. 



    8. Sem condenação em verba honorária e custas.”



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 37, caput e § 5°, da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que “o v. Acórdão houve por bem incluir no espectro de abrangência dos artigos 1°, 2°, 3° 17 e 26 da Lei 8.159/91 situação neles não previstas, permitindo que Instrução Normativa e Portaria Ministerial regulamentasse matéria que deveria ser expressamente regulamentada por lei. Incluir na interpretação de lei matéria por ela não prevista é violá-la”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação está assim ementada:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. SÚMULA N. 279/STF. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO EM QUESTÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA. SÚMULA N. 636/STF. § 5º DO ART. 37 DA CF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 356/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No que se refere ao § 5° do art. 37 da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    No mais, verifica-se da ementa do acórdão atacado, anteriormente transcrita, que a Corte de origem decidiu a lide amparada na interpretação da legislação infraconstitucional que reputou pertinente, notadamente nas disposições da Instrução Normativa STN n° 1/97, Portaria Interministerial n° 127/08 e Leis nºs 8.159/91 e 12.527/11. Dessa forma, para dissentir do acórdão vergastado seria necessária a análise da referida legislação infraconstitucional, o que não é cabível nesse momento processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, em regra, seria indireta ou reflexa. Precedentes. II – Questão dirimida pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 806.984/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Plano geral de metas de universalização. Descumprimento contratual. Poder de polícia. Multa. Princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade. Violação. Verificação. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as partes litigantes e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”(ARE nº 1.202.531/RJ-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 9/9/19).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE PERMUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA/STF 283. PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A legitimidade do Ministério Público para propositura de ação civil pública foi fundamento adotado pela decisão agravada que, neste ponto, não foi atacado, incidindo o óbice da Súmula/STF 283. 2. Alegação de ofensa aos princípios da legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes; 3. Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes; 4. Agravo regimental improvido” (RE nº 563.816/MT-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/11/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente